Tribunal: STF
Processo: RE 75120
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
Administrativo.
Funcionalismo. Reclassificação posterior à aposentadoria.
Tendo-se que, no caso, o v. acórdão recorrido decidiu que o aumento decorrente da reclassificação de cargos abrangeu os proventos dos aposentados, sem que a lei reclassificatória assim o autorizasse, houve vulneração ao entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula nº 38-STF, cujo enunciado diz: "Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado". 
Recurso conhecido. Segurança cassada.